Tribunal: TCU
Processo: 004.095/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando da Marinha, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno da Marinha para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1557/2026-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, da Lei 8.443/1992 e 260 do Regimento Interno e nos pareceres emitidos nos autos, em ordenar o registro dos atos de concessão de pensão militar aos interessados a seguir relacionados. 1. Processo TC- Processo 004.095/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Elsa Maria Van Der Linden Rosauro de Almeida (XXX.421.527-XX); Maria Claudia Gurgel do Amaral (XXX.177.537-XX); Maria Fernanda Gurgel do Amaral (XXX.559.057-XX); Maria Selma Nunes Farias (XXX.769.155-XX); Nádia Maria Santa Rosa do Carmo (XXX.275.907-XX); Radasir Veloso da Rocha Santos (XXX.859.257-XX); Valdeci Benfica Santana Lira (XXX.000.157-XX); Wesley Bruno Brandao Lira (XXX.334.597-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Serviço de Inativos e Pensionistas da Marinha. 1.3. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.